Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701288-33.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SUELLEN GOMES DA SILVA PACIENTE: JUNIO RENATO TEIXEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada SUELLEN GOMES DA SILVA em favor de JUNIO RENATO TEIXEIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente, por ausência dos requisitos legais. Verifica-se que a impetrante não colacionou aos autos do presente writ as cópias das peças processuais que instruem o auto de prisão em flagrante e a ação penal de origem, os quais são indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Advirto que o habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus do impetrante instruir a ação com os elementos necessários à análise da pretensão deduzida. Assim, buscando viabilizar o amplo acesso do paciente ao Poder Judiciário, determino a intimação da impetrante para carrear aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a documentação necessária para a análise do writ. Previno a impetrante que o não cumprimento da intimação, poderá ensejar a inadmissão do habeas corpus. I. Brasília, 17 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador